Tribunal: TJMT
Processo: 1008166-60.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VEGRANDE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 25064962):
APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE TITULOS DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA ORIGEM – CITAÇÃO FEITA SOMENTE APÓS O DECURSO DOS 06 MESES DA PRESCRIÇÃO PARA CHEQUES DE PRAÇAS DIVERSAS – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Verificado que a citação ocorreu posteriormente aos 06 meses reservados à Execução de cheque pré-datado, é de ser mantida a prescrição material reconhecida na origem. (N.U 0000331-23.2004.8.11.0078, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019)
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (Id. 25064962):
DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE TITULOS DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA ORIGEM – CITAÇÃO FEITA SOMENTE APÓS O DECURSO DOS 06 MESES DA PRECRIÇÃO PARA CHEQUES DE PRAÇAS DIVERSAS – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – ERRO MATERIAL ARGUIDO POR UM DOS EMBARGANTES DE DECLARAÇÃO VERIFICADO E SANADO – OMISSÃO ARGUIDA PELA OUTRA EMBARGANTE DE DECLARAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. Verificado que a citação ocorreu posteriormente aos 06 meses reservados à Execução de cheque pré-datado, é de ser mantida a prescrição material reconhecida na origem. Possível de ser sanado, o erro material verificado no acórdão impugnado. Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado. (N.U 1008166-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)
Alega violação ao artigo 240, §1o do CPC e à Súmula 160 do STJ, uma vez que o despacho de citação retroage à data da propositura da ação, impedindo a ocorrência de prescrição.
Recurso tempestivo (Id. 28598458).
Contrarrazões sob Id. 33347992.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa artigo 240, §1o do CPC, a parte recorrente alega que o despacho de citação retroage à data da propositura da ação, impedindo a ocorrência de prescrição.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
O STJ em situação análoga entendeu por não haver impeditivo e analisou o Recurso Especial:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PROVA. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2. O Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios dos autos, afastou a alegação de cerceamento de defesa, porque as provas requeridas não seriam aptas a desconstituir os títulos exequendos. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial, de acordo com a referida súmula. 3. O conhecimento do recurso especial, interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, exige, além de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelo art. 541, parágrafo único, do CPC/1973. 4. É firme nesta Corte o entendimento de que "o cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora" (REsp n. 926.312/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/9/2011, DJe 17/10/2011). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 874.114/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018)
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV